Tribunal: STJ
Processo: 0804069-13.2017.8.10.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048788 - MA(2025/0355250-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANGELA MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE
: FERNANDO SANTANA LIMA
AGRAVANTE
: MARIA FRANCISCA DE ABREU DA ROCHA
ADVOGADO
: FLAVIO SOARES DE SOUSA - PI004983
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TIMON
ADVOGADOS
: ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA - MA006870
AMANDA ALMEIDA WAQUIM - MA010686
LUCIANA SARNEY ALVES DE ARAUJO COSTA - MA013980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando
pagamento no valor de uma remuneração bruta equivalente a 01 (um) mês
de trabalho ou, alternativamente, o pagamento do adicional de horas extras
de 50%, bem como reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial, a
serem liquidadas em fase de cumprimento de sentença. Na sentença, julgou-
se os pedidos improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 100,00 (cem reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base em
fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional, ambos
suficientes para manter o julgado. Todavia, considerando que não foi
interposto recurso extraordinário contra o julgado vergastado, verificou-se
o trânsito em julgado do fundamento constitucional, o que faz com que na
hipótese incida o enunciado da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de
Justiça, inviabilizando a análise do recurso especial.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55388280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 45a805c2-eb29-4b6d-9d41-298761710928

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 45a805c2-eb29-4b6d-9d41-298761710928

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048788 - MA(2025/0355250-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANGELA MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE
: FERNANDO SANTANA LIMA
AGRAVANTE
: MARIA FRANCISCA DE ABREU DA ROCHA
ADVOGADO
: FLAVIO SOARES DE SOUSA - PI004983
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TIMON
ADVOGADOS
: ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA - MA006870
AMANDA ALMEIDA WAQUIM - MA010686
LUCIANA SARNEY ALVES DE ARAUJO COSTA - MA013980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando
pagamento no valor de uma remuneração bruta equivalente a 01 (um) mês
de trabalho ou, alternativamente, o pagamento do adicional de horas extras
de 50%, bem como reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial, a
serem liquidadas em fase de cumprimento de sentença. Na sentença, julgou-
se os pedidos improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 100,00 (cem reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base em
fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional, ambos
suficientes para manter o julgado. Todavia, considerando que não foi
interposto recurso extraordinário contra o julgado vergastado, verificou-se
o trânsito em julgado do fundamento constitucional, o que faz com que na
hipótese incida o enunciado da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de
Justiça, inviabilizando a análise do recurso especial.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA54438818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: 24d59622-e1d8-4206-998e-f8385dd4d69a

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O . A P E L O C O
N H E C I D O E DESPROVIDO.
I. Na espécie, constata-se que as recorrentes foram nomeadas e tomaram posse em
07.02.2017, razão pela q u a l , a p a r t i r d e s s e m o m e n t o , j á p a s s a r a m a s e r
consideradas servidoras públicas municipais, apesar de só terem entrado em exercício em
março de 2017;
II. Assim sendo, não há que se falar em pagamento de horas extras, eis que as aulas
ministradas aos sábados eram apenas uma reposição do período que deixaram de trabalhar
em sala de aula (fevereiro de 2017);
III. Apelo conhecido e desprovido.

O acórdão recorrido enfrentou controvérsia administrativa atinente ao pleito
de professores da rede municipal pelo pagamento de horas extraordinárias decorrentes de
aulas ministradas aos sábados, em razão do início do ano letivo apenas em março de
2017. A Sétima Câmara Cível conheceu e negou provimento à apelação.
No Recurso Especial, os recorrentes impugnaram o acórdão com fundamento
no
III, alíneas “a” e “c”, da
e
do
art. 105,
CF/88 art. 1.029
CPC/2015.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do Tribunal de origem, inadmitiu o recurso especial com base na incidência
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por constatar que o acórdão
recorrido utilizou fundamentos autônomos de ordem constitucional (arts. 7o e 39, § 2o,
), não impugnados por recurso extraordinário, circunstância suficiente para manter
CF/88
hígida a decisão; citou, a propósito, AgInt no AREsp 2435863, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, 3a Turma, julgado em
e aplicou o
V, do
para
29/04/2024,
art. 1.030,
CPC/2015
inadmitir o REsp (fls. 364-365; 366-367).
No Agravo em Recurso Especial, as agravantes insurgiram-se contra a decisão
monocrática de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA54438818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: 24d59622-e1d8-4206-998e-f8385dd4d69a

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base em fundamentos de
índole constitucional e infraconstitucional, ambos suficientes para manter o julgado,
conforme se pode constatar dos seguintes excertos extraídos do aresto objurgado, ipsis
:
litteris
[...]
Conforme norma insculpida na Constituição Federal em seu
o, um rol de direitos
art. 7
sociais aos trabalhadores urbanos e rurais, sendo que alguns, por força do
§ 2o.
art. 39,
[...]
Pelos dispositivos acima colacionados, observa-se que a Constituição Federal não fez
nenhuma diferenciação à natureza da investidura do cargo (se por concurso público ou
comissionado) para a percepção dos direitos sociais, notadamente, o direito de receber
remuneração pelo serviço extraordinário com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) à
do normal.
[...]

Todavia, considerando que não foi interposto recurso extraordinário contra o
julgado vergastado, verificou-se o trânsito em julgado do fundamento constitucional, o
que faz com que na hipótese incida o enunciado da Súmula n. 126 do Superior Tribunal
de Justiça, inviabilizando a análise do recurso especial.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
DE HISTÓRIA. FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DE QUESTÕES DO CONCURSO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO, VIA DE
REGRA, ANALISAR TAIS CRITÉRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA54438818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: 24d59622-e1d8-4206-998e-f8385dd4d69a

VIOLAÇÃO
EM
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três questões do concurso
público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença
foi mantida.
II - Verifica-se que o Tribunal a quo, ao analisar a questão, fê-lo com fundamento em
matéria constitucional e infraconstitucional, não tendo a recorrente interposto recurso
extraordinário, razão pela qual se tem inviabilizado o apelo nobre pela incidência do
enunciado da Súmula n. 126/STJ.
III - Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.636.295/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
27/4/2017,
4/5/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 952.691/SC,
DJe
20/4/2017,
3/5/2017.
IV - Por sua vez, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto o julgamento de
matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1831263/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
02/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABONO
ADVINDO DE LEI MUNICIPAL. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEF.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
126/STJ.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
280/STF.
1. O Município defende o não conhecimento da apelação interposta pela servidora
pública por não ter impugnado os fundamentos apresentados na sentença, mas tão-somente
repetido as teses elencadas na petição inicial. Contudo, o Tribunal de origem declarou que a
servidora apresentou razões de seu inconformismo com a sentença de improcedência.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da
dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de indicar notória intenção de
reforma da sentença.
3. Acerca da reforma do acórdão a quo pela impossibilidade de recursos do FUNDEF
serem utilizados para o pagamento de despesas de outras categorias não abarcadas pelas leis
federais de regência. Contudo, o acórdão a quo apresentou fundamentação constitucional ao
declarar que a discricionariedade administrativa do Município não permite que portarias
modifiquem obrigações impostas em lei formal, tendo em vista o
da
art. 150
CF/1988.
Dessa forma, deve-se reconhecer a incidência da Súm. n. 126/STJ.
Documento eletrônico VDA54438818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: 24d59622-e1d8-4206-998e-f8385dd4d69a

4. Ademais, o Tribunal de origem destacou que a obrigação de pagamento do abono
para a ora recorrida está prevista em legislação municipal (LM no
) que deve ser
2.833/2000
cumprida pelo Município.
Dessa forma a reforma do acórdão a quo também depende de interpretação de direito
local. Ocorre que essa tarefa não é admitida nos termos da Súm. n. 280/STF.
5. Ante o exposto, agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1948181/PE,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
21/02/2022,
02/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ALEGAÇÃO
DE EQUÍVOCO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO (ART. 932, III, DO CPC). ACÓRDÃO COM ENFOQUE
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO QUE APLICA LEI
SÚMULA 126/STJ.
LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Preliminarmente, o caso é de não conhecimento do recurso, porque o agravante
(fls.
e-STJ) não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática
537/546,
recorrida (fls.
e-STJ), que manteve o entendimento da origem, no sentido da
529/533,
inadmissão do Recurso Especial ante à existência de fundamento constitucional no acórdão
recorrido, não atacado pelo competente Recurso Extraordinário (
. Incide,
Súmula 126/STJ)
assim, o disposto no
III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo
art. 932,
descumprimento do princípio da dialeticidade.
2. Acaso superada a preliminar, observo que a Corte local decidiu a causa com base
em argumentos constitucionais e infraconstitucionais, entre eles o atinente à exegese do
II, da CF. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem
art. 37,
discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o Supremo Tribunal
Federal.
3. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
4.Além disso, a decisão de segundo grau baseou-se nos arts. 90, parágrafo único e
145, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no
para concluir pela legalidade
63/90,
da exoneração.
Incide, também, a
"Por ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF:
extraordinário".
5. Agravo Interno não conhecido. Acaso vencido na preliminar, agravo interno não
provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1919765/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
07/12/2021,
17/12/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA54438818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: 24d59622-e1d8-4206-998e-f8385dd4d69a

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:34
Código de Controle do Documento: 24d59622-e1d8-4206-998e-f8385dd4d69a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.048.788 / MA
Número Registro: 2025/0355250-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040691320178100060 8040691320178100060
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE : FERNANDO SANTANA LIMA
AGRAVANTE : MARIA FRANCISCA DE ABREU DA ROCHA
ADVOGADO
: FLAVIO SOARES DE SOUSA - PI004983
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TIMON
ADVOGADOS : ANNA GRAZIELLA SANTANA NEIVA COSTA - MA006870
AMANDA ALMEIDA WAQUIM - MA010686
LUCIANA SARNEY ALVES DE ARAUJO COSTA - MA013980
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 1b61dbd1-cbe7-4a8f-b74f-f61bdb3a9e6e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 1b61dbd1-cbe7-4a8f-b74f-f61bdb3a9e6e